Tribunal: TJSP
Processo: 1003778-76.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados – Inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por débito já pago - Responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, bem como pelo risco de sua atividade econômica – Dano moral – Ocorrência – Fixação da indenização em R$ 10.000,00 – Cabimento – Pretensões para elevação e redução daquele valor – Indenização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados – Inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por débito já pago - Responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, bem como pelo risco de sua atividade econômica – Dano moral – Ocorrência – Fixação da indenização em R$ 10.000,00 – Cabimento – Pretensões para elevação e redução daquele valor – Indenização majorada para R$ 15.000,00 - Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros moratórios de 1% ao mês desde a citação – Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003778-76.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
REALIZE
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS S.A, é apelada/apelante MARIA DE FÁTIMA LOPES
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso da ré e deram provimento em
parte ao da autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003778-76.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 43517
APEL.No: 1003778-76.2019.8.26.0007
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Itaquera)
APTES. : Realize Crédito Financiamento e Investimentos S.A. e Maria de
Fátima Lopes de Souza (Justiça Gratuita)
APDOS. : Os mesmos
SENTENÇA DO JUIZ: Alessander Marcondes França Ramos
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização -
Banco de dados Inscrição do nome da autora nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por
débito já pago - Responsabilidade objetiva pelo fato
do serviço, bem como pelo risco de sua atividade
econômica Dano moral Ocorrência Fixação da
indenização em R$ 10.000,00
Cabimento

Pretensões para elevação e redução daquele valor
Indenização
majorada
para
R$
15.000,00
-
Atualização monetária a partir da data deste acórdão
- Juros moratórios de 1% ao mês desde a citação
Recurso da ré desprovido e recurso da autora
parcialmente acolhido.
1. Recursos de apelação interpostos contra a sentença que
julgou procedente esta ação para declarar pago o valor de R$ 1.315,70
inserido na fatura vencida em 20-10-2018 (referente ao cartão visa final
3011) e inexistente o respectivo débito, bem como condenar a ré a pagar R$
10.000,00 à autora, a título de indenização por dano moral, mais as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.
Sustenta a ré que não houve comprovação do alegado
abalo moral da autora, capaz de ensejar a indenização arbitrada, pugnando,
subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado.
A autora (que recorre adesivamente) almeja a majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003778-76.2019.8.26.0007 -Voto no
3
da indenização.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados.
2.1. É incontroverso que a autora teve o seu nome inscrito
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pela ré (cf. fl. 92-93).
Ocorre que a autora comprovou em sua petição inicial que
pagou a fatura antes de seu vencimento (cf. fl. 18) e mesmo assim o seu nome
ficou negativado por quatro meses depois daquele pagamento (cf. fls. 92-93).
A ré sustenta, sem razão, que não houve comprovação do
abalo moral da autora.
Ora, se ela negativou o nome da autora por débito que já
estava pago, é evidente que falhou na prestação dos seus serviços, devendo
por isso ser responsabilizada (cf. arts. 14 e 20 do CDC). E, ao estabelecer
uma relação de consumo com a autora, ficou sujeita às normas do CDC. Não
pode ignorar, ademais, que há responsabilidade objetiva do fornecedor pelo
fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14 do CDC), bem como pelo vício
do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24). A sua responsabilidade
também é oriunda do risco integral de sua atividade econômica (cf. Luiz
Antonio Rizzatto Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, Saraiva, 1a ed., 2000, p. 153, comentário ao art. 12) e só não é
responsabilizado se provar a culpa exclusiva do consumidor (cf. § 3o, inciso
III, do art. 12), o que não é o caso.
Ao inscrever indevidamente o nome da autora nos
cadastros restritivos de crédito, agiu a ré abusivamente, excedendo os limites
da finalidade econômico-social da medida, ficando configurada a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003778-76.2019.8.26.0007 -Voto no
4
ato ilícito indenizável, conforme o art. 187 do CC/2002.
A inserção de dados pessoais no rol de inadimplentes
enseja dano moral. Afinal, os que acessam os bancos de dados mantidos por
entidades de proteção ao crédito têm em relação à pessoa cujo nome aparece
ali registrado a idéia de inadimplência, surgindo daí as invariáveis
especulações sobre a saúde financeira daquele que é apontado como devedor,
ou possíveis dificuldades pelas quais estaria passando - fatos que resultam em
considerações moralmente danosas à imagem. Tal violência moral decorre do
conhecimento de comerciantes, credores ou não, além de agressão à auto-
estima, sem prejuízo dos dissabores notórios de desgastante peregrinação por
escritórios de advocacia e repartições em busca da reparação.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável, por haver ausência de
parâmetro objetivo na legislação.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a
necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a ofensa
à sua honra, objetiva no caso.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003778-76.2019.8.26.0007 -Voto no
5
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja de
pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra de
experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e sociais
das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar
conforto à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a
fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados esses fatores, o grau da lesão e a necessidade
de que a indenização atenda uma relação de proporcionalidade, que não a
torne insignificante e nem excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta a indenização fixada em primeiro
grau (R$ 10.000,00) é majorada para R$ 15.000,00 (e não para o valor
equivalente a 50 salários mínimos, por ser exagerada tal pretensão).
A correção monetária incide a partir da fixação de seu
“quantum”, ou seja, da data deste acórdão (cf. súmula 362 do STJ) e os juros
de mora fluem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual
(cf. art. 405 do CC/2002).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso da
ré e dá parcial provimento ao recurso da autora.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator